Tribunal: TJDFT
Processo: 0716579-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716579-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE MIRANDA ALVES AGRAVADO: MARIA GONCALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO DE MIRANDA ALVES contra decisão de ID 123081310 (de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de MARIA GONÇALVES DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas SisbaJud, agora na modalidade de reiteração automática. Afirma, em suma, que a pesquisa anterior, conquanto realizada recentemente, realizou tentativa única de localização de ativos financeiros do devedor; que a modalidade de reiteração automática representa mecanismo diverso e mais efetivo; que não há limitação no Código de Processo Civil; que a decisão viola o princípio da cooperação. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização da consulta ao sistema SisbaJud, na modalidade reiteração automática, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 35592458). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que o novo sistema Sisbajud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Todavia, a consulta anterior ao mencionado sistema foi realizada há dois meses, de modo que o curto transcurso de tempo não justifica, por ora, a reiteração da consulta. Ademais, consultando o andamento processual na origem, verifica-se que foram deferidas consultas a outros sistemas (RenaJud e InfoJud), ainda pendentes de resposta. Dessa forma, a reiteração da consulta, decorrido prazo ínfimo da pesquisa anterior, não se revela medida proporcional. Colaciono precedente desta e. Turma consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS (INTERVALO INFERIOR A 1 ANO). INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de constrição patrimonial, ou a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema Sisbajud não se mostra razoável, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha", porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio da devedora, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1400662, 07347603020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por outro lado, não se verifica o risco de dano grave, diante da pendência de verificação de outros bens passíveis de constrição. Ou seja, não se vislumbra prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora